Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas. Desclassificação. Regime prisional. Danos materiais e morais.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento de dois dos três réus, confirmado em juízo, e confissão dos réus em juízo.

2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido mediante grave ameaça com emprego de arma branca.

3 - Se a pena é superior a 4 anos e desfavorável uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), o regime prisional é o semiaberto, ainda que primário o réu (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu registra duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP).

5 - Nos crimes contra o patrimônio privado, o dano moral, ao contrário dos crimes em que se tutelam a dignidade sexual, não é presumido, depende de prova. Sem prova do dano moral sofrido pela vítima, afasta-se a indenização.

6 - Apelações providas em parte.